Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-68.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727096-68.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA FERREIRA VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LARISSA FERREIRA VIEIRA contra sentença (ID 15522099) proferida em ação de conhecimento pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF. Para melhor compreensão dos fatos, adoto aqui o relatório da sentença recorrida: "LARISSA FERREIRA VIEIRA (demandante) alega ter sido surpreendida, em setembro de 2019, com dívida inscrita em cadastro de inadimplentes pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandado), muito embora tenha encerrado a conta corrente que mantinha com o requerido em fevereiro daquele ano. Em razão desse fato requer a declaração de inexigibilidade do valor negativado, que a ré seja obrigada a retirar seu nome do cadastro de inadimplentes (inclusive em tutela de urgência) e a compensação dos danos morais. A gratuidade de justiça foi deferida à autora, mas a tutela de urgência, não (id. 48768466). Em sua contestação (id. 50335736) o demandado impugna a gratuidade de justiça e afirma que a inscrição por ele promovida é exercício regular de direito, pois a dívida negativada refere-se a gastos com o cartão de crédito da autora que não foram pagos. Réplica de id. 50690566. Intimadas a especificar provas adicionais, as partes as dispensaram (id. 51935604 e 52120391)". Acrescento que a sentença julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: "Ante o exposto, resolvendo o mérito (CPC, art. 487, I) julgo os pedidos improcedentes. Despesas processuais e honorários advocatícios – estes fixados em 10% do valor atualizado da causa –, devidos pela demandante, dada sua total sucumbência. Suspensa, no entanto, a exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, 3o). Após o trânsito em julgado, não havendo alteração da sentença em razão de eventual recurso, dê-se baixa e arquive-se diretamente (sem envio à contadoria para cálculo de custas finais), uma vez que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 100 do PGC)". Em suas razões recursais (ID 15522103), requer, preliminarmente, seja observada a inversão do ônus da prova, pois mesmo com a incumbência de provar fato desconstitutivo do direito da apelante,falhou em seu dever legal o apelado. Sustenta que essa é a única negativação em nome darecorrente, de modo que não há que falar em ocorrência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e, como evidentemente é uma negativação indevida, tem a apelante o direito de ser indenizada em danos morais. Aduz que a conta deve ser encerrada imediatamente e que as cobranças das taxas efetuadas no dia 19/08/2019 são ilegais, devendo assim serem declaradas inexigíveis. Pleiteia, por fim, a concessão de dano moral indenizável, uma vez que a negativação foi indevida, pois a dívida supostamente em aberto é de procedência desconhecida e infundada, devido à ausência de relação entre as partes, relação que se encerrou em data anterior ao apontamento, conforme consta na carta de rescisão. Sem preparo, ante a benesse da gratuidade de justiça deferida na origem. Foram apresentadas contrarrazões (ID 15522106), em que o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Manifestação da apelante (ID 15665088). É o relatório. DECIDO. Ao exame dos autos, verifico que o apelo interposto pela recorrente não observou o princípio da dialeticidade, uma vez ser cópia literal de sua inicial (ID 15522068). Verifica-se que a apelante não rebateu efetivamente os fundamentos lançados pela sentença para julgar improcedente o pedido. Ora, à recorrente é até lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao princípio da dialeticidade ou da congruência, jamais poderá deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida. Conforme dispõe o Código de Processo Civil - CPC: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Constatando, portanto, a lacuna da recorrente em não apresentar razões fáticas e jurídicas que derrubam a fundamentação esposada na sentença, a inadmissibilidade do apelo é medida que se impõe. Ressalte-se que o recurso desacompanhado das razões de reforma da decisão impugnada ou que contenha fundamentos dissociados do decisum objurgado não deve ser conhecido por irregularidade formal. Acrescente-se que as razões da apelação (fundamentos de fato e de direito) devem indicar os errores in procedendo ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver da recorrente viciam a sentença e a exposição dos motivos que assim considerar. Não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não impugnam especificamente o teor da sentença. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. APELO CONTRA SENTENÇA QUE DECLARA EXTINTA A EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA APELADA. REITERAÇÃO DE TEMAS APRECIADOS E DECIDIDO EM DECISÃO PRECLUSA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CONGRUÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PROCRASTINATÓRIO DA IRRESIGNAÇÃO. DESPROVIMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. IMPERATIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. 1. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. 2. Não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. 3. No caso em análise, o apelado ajuizou execução individual de sentença coletiva, e as teses expostas pelo apelante no seu recurso de apelação, no que foram resolvidas pelo Juízo da causa em decisão interlocutória pretérita e preclusa, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta no curso do processo. 4. Considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, bem como o fato do inconformismo se encontrar dissociado do julgado impugnado, o não conhecimento do apelo, era medida imperativa, que impõe a rejeição do presente agravo regimental. 5. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Assim, imperioso demonstrar, de forma cabal, além dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte, o que não se verifica no caso posto em testilha, já que a interposição do recurso, que teve seguimento prontamente negado, foi realizada quando já encerado o cumprimento de sentença originário. 6. Levando em consideração que o banco recorrente não contrapôs os argumentos da decisão singular recorrida, apresentando irresignações que não guardam congruência com o decidido no processo, denotando o caráter procrastinatório da irresignação, havendo o desprovimento do agravo interno por decisão unânime dessa colenda Turma Julgadora, condena-se o recorrente ao pagamento em favor dos recorridos da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, à expressão de 1% (um por cento) sobre o valor da execução. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravante condenado ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da execução, na forma do art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1219596, 00270187020138070001, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no PJe: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Desse modo, não se conhece do recurso quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam os fundamentos invocados na sentença recorrida em manifesta violação ao art. 932, III, do CPC. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o processamento da apelação em apreço, por falta de pressuposto processual (CPC, art. 1.010), NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO em razão de constatada violação ao princípio da dialeticidade, consoante jurisprudência predominante nos Tribunais pátrios, em atenção ao art. 932, III, do estatuto processual civil vigente. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator